Tribunal: TJDFT
Processo: 0008229-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008229-36.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. O SINDIRETA, apesar de não ter concordado com os cálculos apresentados pelo DF no ID: 44344645, pugnou pela expedição de RPV, quanto aos honorários da execução, no valor de R$ 41.299,65. Lado outro, informou que PEDRO PAULO DE OLIVEIRA, POLYCARPO AURÉLIO PAULO DA SILVA e RAIMUNDA ALEIXO MOREIRA renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários-mínimos, para fins de recebimento por RPV. Com efeito, o montante devido aos citados servidores tornou-se inferior ao apurado pelo DF na planilha de ID: 44344654. Nesse quadro, homologo a memória de cálculo de ID: 44344654, bem ainda as renúncias manifestadas por PEDRO PAULO DE OLIVEIRA, POLYCARPO AURÉLIO PAULO DA SILVA e RAIMUNDA ALEIXO MOREIRA aos créditos individuais superiores a 40 salários-mínimos. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução (R$ 41.299,65). Expeçam-se Requisições de Pequeno Valor, no limite individual de 40 salários-mínimos, em favor de PEDRO PAULO DE OLIVEIRA, POLYCARPO AURÉLIO PAULO DA SILVA e RAIMUNDA ALEIXO MOREIRA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. II. Digam as partes sobre os ofícios da COORPRE de ID: 42617575 e 42592126. Brasília, 24 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador